Tribunal: TJES
Processo: 0003561-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003561-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003561-34.2018.8.08.0024
APELANTE
: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NOS ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o Termo Circunstanciado em razão de denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 129 e 147 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelado, a apelante, teria ameaçado, por palavras, de causar mal injusto à vítima RICKY TESCHE MIRAGAYA e posteriormente agrediu-o junto de outras pessoas, nos termos do Boletim Unificado de fls. 5. O Ministério Público Estadual almeja a condenação do autor do fato nas sanções previstas em lei.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a pena total de 05 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito a ser decidida pelo juiz da execução.

3
. Apelação interposta o qual requer a absolvição da apelante em relação a incerteza das provas. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena aplicada, afirmando que as circunstâncias judiciais devem ser avaliadas favoravelmente ao réu.

4.
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em relação ao crime de lesão corporal, tem-se por acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem, visto que se observa o laudo médico presente nos autos, que a materialidade do delito ficou devidamente demonstrada, em que houve, efetivamente, agressão física.

5. Em relação ao crime de ameaça, sabe-se que o crime de ameaça se configura com a intenção do agente de causar temor à vítima por meio de palavras ou gestos, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça, de modo que confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

7. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)